Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-80.2023.8.11.0051
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000463-80.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WISLEY LOPES DE ARAUJO - CPF: 013.747.231-50 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
DEVER DE CAUTELA.
FUNÇÃO SOCIAL
DO
CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SEGURANÇA DO SISTEMA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CAUSA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. DESCONTOS INDEVIDOS.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Inexistindo

prova
de que
a

instituição

financeira

disponibilizou

tecnologia
de
cadastro
de IP
ou

códigos

sazonais

mediante

token
,
dentre
outros
meios
para
garantir

segurança

nas

transações

realizadas

pelo
internet banking e
aplicativo
de
celular
,
configura
-
se a

conduta

ilícita
.

3.
A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em conta corrente do consumidorcaracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
no valor de
R$ 4.000,00

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor
indisponibilizado

indevidamente

ao

reclamante
(R$ 4.000,00),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000463-80.2023.8.11.0051

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
WISLEY LOPES DE ARAUJO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

WISLEY LOPES DE ARAUJO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença

proferida
no ID175774512/PJe2.
Concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
instituição

financeira

em

relação
à
segurança
da
conta

bancária
da
parte

reclamante
e
julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
quantia
de R$
3.000,00
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175774515/PJe2.
Sustentou
que: a)
não

houve

defeito

na

prestação
de
serviços
; b) a
transação

não

reconhecida

pelo

reclamante

foi

realizada

mediante

uso
de
suas

credenciais
(
senha
,
biometria

ou
TOKEN); c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação

ou
,
então
, que
o

respectivo

quantum

seja

minorado
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID175774518/PJe2.
Argumentou
que
houve

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.
No
mais
,
rebateu
as
teses

recursais
de
mérito

trazidas
pela
parte

reclamada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
fundamento
de que
houve

falha

na

prestação
de
serviços

em

relação
à
ausência
de
segurança
da
conta

bancária
da
parte

reclamante
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou

justamente
que
não

houve

defeito

na

prestação
de
serviços

bancários
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Serviços
bancários

eletrônicos
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

em
se
tratando
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

JUIZADO ESPECIAL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.

REVELIA.
ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIRO.
QUESTÃO SUPERADA PELOS EFEITOS DA CONTUMÁCIA. USO DO VALOR DO CHEQUE ESPECIAL E RETENÇÃO DO 13º SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. – (...)
As

relações

comerciais
entre as
instituições

financeiras
e
seus

clientes

são

regidas

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
. E
neste

caso
, a
falha
de
segurança

na

prestação
do
serviço

pelo
banco, que
permitiu
a
realização
de
operações

fraudulentas

bancárias

na

conta

corrente

perpetradas

por

terceiros
,
caracteriza

fato do serviço e atrai o dever de reparação
(art. 14, CDC e STJ/
Súmula
479/STJ). – (...)
Restando

incontroverso
que as
transferências
de
numerário
, a
partir
da
conta

corrente
,
ocorreram

mediante

fraude
,
cabe
à
instituição

financeira

efetuar

sua

restituição
,
em

razão
do
seu

dever
de
guarda
e
vigilância
dos
valores

depositados
e
confiados
. - A
apropriação
de valor
depositado

na

conta

corrente
,
como
o
crédito

concedido

antecipadamente

ao

cliente
(cheque especial) e a
retenção
do 13º
salário
para a
cobertura
do
prejuízo
,
desconsiderando

sua

natureza

alimenta
, é
fato

suficiente
para
caracterizar
o
dano
moral. - O valor
arbitrado
(R$ 2.000
,00
)
atendeu

aos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
,
não

havendo

razão
para
sua

redução
. -
Recurso

conhecido
e
desprovido
. - Condeno o
recorrente

nas

custas
e
honorários

advocatícios
,
os

quais

fixo

em
15% (quinze
por
cento) do valor da
condenação
. -
Decisão

proferida

na
forma do art. 46 da
Lei 9.099/95,
servindo

a

ementa
de
acórdão
. (TJ-DF - ACJ: 20151010075246, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento
: 16/02/2016, 1ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
do Distrito Federal, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
22/02/
2016 .

Pág
.:
460)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CONDENATÓRIA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS.

FRAUDE.

BOLETO.
- PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU. (1) ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
BOLETO.

FRAUDE NA EMISSÃO.
SÍTIO ELETRÔNICO.
PAGAMENTO À CONTA DIVERSA.
RESPONSABILIDADE DO BANCO.
ACERTO.
- "Ao
disponibilizar

os

serviços

bancários

através
de
meio

eletrônico
,
os

bancos

assumem
a
responsabilidade
de
reparar

os

danos que decorram da falha de segurança no contado
com o
consumidor
,
como
o
caso
de
adulteração
e
fraude

em

boletos

bancários
.
A

obrigação
de
ofertar

segurança

às

operações

realizadas

através
da internet
não
é do
consumidor
, e sim da
instituição

financeira
" (TJDFT, AC n. 20150110360593, rel. Des. Alfeu Machado, j.
em
21.06.2017). (2) SUCUMBÊNCIA.
REDISTRIBUIÇÃO.

ACOLHIMENTO.
- Em
atenção

ao

parcial

acolhimento
dos
pedidos

iniciais
, altera-se a
sentença
para
redistribuir

os

ônus

sucumbenciais
, que
devem
ser
arcados

em

igual

proporção

pelas
partes. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSC,
Apelação

Cível
n. 0322850-27.2014.8.24.0038, de Joinville, rel. Des.
Henry
Petry
Junior, Quinta Câmara de
Direito
Civil, j. 17-10-2017).

Examinando
o
caso

concreto
e
diante
das
transações

impugnadas
pela
parte

reclamante
,
cabe
à
instituição

financeira

comprovar
que
efetivamente

todos

os

recursos

tecnológicos

disponíveis

foram

utilizados
para
evitar
o
dano

ao

consumidor
.

Todavia
,
compulsando
as
provas

disponíveis

nos
autos,
não

há

qualquer

elemento

comprobatório

neste

sentido
, pois
ausente

documento
que
demonstre
que o site
disponibilizado

oferece

dispositivos
de
segurança
, tais
como
o
cadastro
de IP de
computadores
/smartphone
,
a
utilização
de
códigos

sazonais

mediante

token
ou

tabela
auxiliar
,
dentre
outros
dispositivos

como

meio
de
segurança
para as
transações
.

Portanto
,
diante
da
ineficiência
dos
recursos

tecnológicos

disponíveis
pela
instituição

financeira
,
torna
-se
evidente

a

existência
da
conduta

ilícita
.

Dano moral.

Indisponibilidade

financeira
.

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido de valores na conta corrente do reclamante caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 175776184/PJe2,
pode
-se
afirmar
que
o

desconto

indevido

em

conta

corrente
, no valor de R$ 4.000,00, com
reembolso

após
15
dias
é
suficiente
para
configurar

dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de valor
significativo
.

A
propósito
:

(...) O
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
aposentadoria

gera
,
sem

dúvida
,
desconforto
,
aflição
e
transtornos
, e
tem

a

extensão

suficiente
para
configurar
o
dano

moral. (
Recurso

Inominado
n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023)

(...) 3.
A

imposição
de
descontos

mensais

em

parcos

benefícios

previdenciários
, e
a

insistência
,
apesar
do
pedido
de
cancelamento
,
gera

dano

passível
de
reparação
,
mormente

em
se
tratando
de
pessoa
de
vulnerabilidade

agravada
. 4.
Recurso

não

provido
. (TJ-SP - APL:
10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator:
Melo Colombi, Data de
Julgamento
: 22/02/2017, 14ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 24/02/2017)

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor
indisponibilizado

indevidamente

ao

reclamante
(R$ 4.000
,00
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 3.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e está inclusive aquém daqueles normalmente praticados nas Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023,
publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022,
publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022,
publicado
no DJE 27/04/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023